Tribunal: TJDFT
Processo: 0734794-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734794-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENNAN PIRES MAFEI PACIENTE: DANIEL DO NASCIMENTO MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela RENNAN PIRES MAFEI, em favor do paciente DANIEL DO NASCIMENTO MARQUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF em desfavor da decisão que em face de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do DF, decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e durante a audiência de custódia, o juiz de garantias, verificando que não havia elementos suficientes para justificar a prisão preventiva, concedeu-lhe liberdade provisória, fundamentando na ausência de violência ou grave ameaça, na quantidade não excessiva de drogas apreendidas e na inexistência de indícios de periculosidade ou risco à ordem pública. Dessa decisão que concedeu a liberdade provisória, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito tendo o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF reconsiderado a decisão e decretado a prisão preventiva de Daniel, sob o argumento da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Sustenta que a nova decisão não apresentou fato novo ou elemento superveniente que justificasse a reversão da liberdade, violando princípios constitucionais como o devido processo legal e a presunção de inocência. Destaca que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, conforme exigido pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e pelo art. 315 do Código de Processo Penal, porquanto os fundamentos apresentados se baseiam em argumentos genéricos, sem individualização das circunstâncias do caso concreto, o que torna a medida arbitrária e desproporcional e sem considerar que a prisão preventiva deve ser excepcional e que, no caso, não há demonstração de risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Vindica também a desproporcionalidade da prisão preventiva frente à quantidade e natureza da substância apreendida, que a simples posse de pequena quantidade de droga não é suficiente para justificar a segregação cautelar, especialmente quando não há indícios de violência, ameaça ou reincidência e que a manutenção da prisão, nessas circunstâncias, configura antecipação de pena, vedada pelo ordenamento jurídico. Aduz, ainda, o uso do recurso ministerial como único fundamento para a decretação da prisão preventiva, indicando que o inconformismo do Ministério Público não pode, por si só, justificar a restrição da liberdade, sendo necessário apresentar elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida. O impetrante sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP, conforme já reconhecido pelo juízo de garantias e que não houve alteração fática ou jurídica que justificasse a adoção da medida mais gravosa. Ao final, requer a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura, restabelecendo a decisão que concedeu liberdade provisória e que sejam aplicadas medidas cautelares adequadas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva com a aplicação de outras medidas cautelares, alegando, em síntese, que na audiência de custódia, o juiz de garantias, verificando que não havia elementos suficientes para justificar a prisão preventiva, concedeu-lhe liberdade provisória, fundamentando na ausência de violência ou grave ameaça, na quantidade não excessiva de drogas apreendidas e na inexistência de indícios de periculosidade ou risco à ordem pública. Aduz que a reversão da liberdade, sem fatos novos, viola princípios constitucionais como o devido processo legal e a presunção de inocência e que a decisão carece de fundamentação idônea, mormente quando baseada em argumentos genéricos, sem individualização das circunstâncias do caso concreto e sem demonstração de risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aponta, ainda, a desproporcionalidade da prisão preventiva frente à quantidade e natureza da substância apreendida, que a simples posse de pequena quantidade de droga não é suficiente para justificar a segregação cautelar, especialmente quando não há indícios de violência, ameaça ou reincidência. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que, em relação à prova da existência do delito e dos indícios de autoria, não há insurgência do impetrante. Com efeito, os documentos constantes nos IDs 75304677 e 75304678 indicam que no dia 05/05/2025, o paciente possuía consigo uma porção de cocaína e uma balança com resquícios de droga. Na audiência de custódia foi deferida a liberdade provisória ao paciente, o que ensejou a interposição de recurso em sentido estrito pelo órgão do parquet, tendo a autoridade impetrada reformado a decisão. Com efeito, não há nulidade na retratação judicial com a revisão dos fundamentos da anterior decisão que houvera concedido a liberdade provisória, porquanto nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal, é plenamente possível que o juízo de primeiro grau reconsidere sua decisão ao receber recurso interposto pela parte. Trata-se do chamado juízo de retratação, que autoriza o magistrado a rever sua manifestação anterior antes da remessa dos autos ao tribunal. Essa possibilidade não configura decisão de ofício, mas sim exercício legítimo de reavaliação provocado pela parte recorrente. Assim, é admissível que o juiz, ao analisar os fundamentos do recurso, reforme a decisão que havia concedido liberdade provisória e, desde que presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do CPP, decrete a prisão preventiva do acusado, observando o contraditório e fundamentando adequadamente a nova decisão. Consoante se extrai dos autos, a quantidade (18,64g) de droga (cocaína) juntamente com a balança de precisão apreendida, bem como as circunstâncias em que foi realizado o flagrante, evidenciam a possível mercancia da substância entorpecente e indicam a gravidade da conduta. Acrescente-se que a folha penal do paciente (ID 234655546 dos autos de origem IP 0722982-21.2025.8.07.0001) indica que este atualmente cumpre de pena de 18 anos de prisão por homicídio, o que aponta a necessidade de assegurar a ordem pública. Vale dizer, o decreto prisional não é resultado somente do recurso interposto pelo Ministério Público, mas da reavaliação pelo juízo impetrado dos pressupostos da medida cautelar aplicada. Nesse sentido, resta evidenciado os requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, em especial para garantia da ordem pública, considerando ainda a gravidade da conduta e se tratar de crime cuja pena é superior a 4 anos. A propósito, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por estar submetido à prisão preventiva com base em elementos precários, genéricos e insuficientes, além de registrar que as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis e que ele é usuário de drogas. Requer a revogação da prisão preventiva, determinando-se a liberdade provisória do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada com base nos elementos informativos colhidos dos autos principais, incluindo a apreensão de entorpecentes e as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, assim como da testemunha que apontou o paciente como sendo conhecido por vender drogas na região. 4. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – tráfico de drogas, e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. 5. Os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. (Acórdão 2031214, 0728174-35.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente preso preventivamente requerendo a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante do paciente é legal, diante da atuação policial baseada em denúncia e monitoramento; (ii) estabelecer se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada com base nos requisitos legais; e, (iii) verificar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a prisão do paciente decorreu de informações provenientes do serviço de inteligência policial, monitoramento prévio do local e confissão de um usuário abordado, que indicou o paciente como fornecedor da substância entorpecente, ela é considerada legal. 4. Não há nulidade no flagrante por ausência de testemunhas imparciais ou pela não realização imediata do exame de corpo de delito, porque tais vícios formais não comprometem a legalidade da custódia preventiva. 5. A alegada violação de domicílio deve ser enfrentada no juízo natural, sob pena de supressão de instância, não cabendo apreciação aprofundada em habeas corpus. 6. É idônea a fundamentação de decisão que decreta a prisão preventiva, considerando a gravidade da conduta, a quantidade e a qualidade de drogas apreendidas, além do fato de que o paciente já se envolveu com a venda de entorpecentes apresentando, assim, periculosidade e risco de reiteração criminosa. 7. As circunstâncias pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para a concessão da medida liminar e, pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o; 301 a 306; 310, II; 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 998.776/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJe 27.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; STF, HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux. (Acórdão 2030787, 0730717-11.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília - DF, 20 de agosto de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.